Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708196-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZINETE PEREIRA CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUZINETE PEREIRA CARDOSO contra ameaça de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender, com fulcro no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, dentre outras normas referidas na petição de ingresso, eventual demolição de sua residência, fincada na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, Etapa B, Lote 33, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. O(a) impetrante, em suma, defende que adquiriu em maio de 2021, mediante cessão de direito, o imóvel supramencionado, lá estabelecendo sua residência e domicílio desde então. Assevera, que, em fevereiro de 2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, iniciou uma série de ações demolitórias de outras casas habitadas existentes no local, inobservando na prática de tais atos o princípio da legalidade, os quais se mostram carentes de motivação, além de se revelarem flagrantemente desproporcionais, diante dos direitos e garantias constitucionais envolvidos na controvérsia. Afirma que há notícias de que nos próximos dias haverá novas operações para demolição dos imóveis daquela região, destacando, por isso, a urgência da medida liminar postulada. Defende que os atos demolitórios implementados pelos agentes públicos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal na localidade onde seu imóvel está situado, sem assegurar previamente o contraditório e a ampla defesa, configuram-se como atos contrários ao ordenamento jurídico vigente, contra os quais busca socorrer-se por meio deste remédio constitucional, como o viso de evitar que, em breve, sofra ação de igual ordem. Além de enaltecer o caráter ilegal e arbitrário das demolições relatadas, destaca que a área na qual está inserida o seu imóvel é particular, não sendo a hipótese de invasão de bens públicos, ou algo similar, a justificar os atos demolitórios empreendidos pela Administração Pública distrital, principalmente sem resguardar o direito de defesa antes de efetivar quaisquer as aludidas ações apontadas como ilícitas e desproporcionais. Invoca a aplicação das disposições constitucionais de proteção à propriedade e à moradia, da Lei no 6.138/18, além de outras mais que se amoldam à espécie, destacando que na legislação de regência não há previsão de demolição liminar autorizando a Administração Pública local a proceder nos moldes como vem agindo. Diante desses fatos acima sintetizados, almeja o reconhecimento de direito líquido e certo a não ser submetido à temida demolição de sua moradia. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida de natureza liminar requestada nestes autos, salientando que “[s]e não for suspenso o ato impugnado, a qualquer momento poderá ser o último momento do impetrante em sua casa, pois tem se noticias que amanhã de manhã os agentes da Secretaria de Estado estarão bem cedo para promover a demolição ilícita da residência, muros e construções ,conforme noticiaram os próprios agentes ao impetrante. ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.” Ao final, requer o deferimento de provimento provisório “(...) para suspender qualquer ato demolitório em relação a residência do impetrado por ferir os precitos constitucionais e legais.” No mérito, punga pela confirmação, em definitivo, do pleito de verve provisória, se deferido, “(...) determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição ,nos ditames da lei oportunizando o contraditório e e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside o impetrante.” (ID 33587188) É o relatório do necessário. DECIDO. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional de natureza civil tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, primeiramente denota-se que a demanda mais se aproxima à modalidade preventiva do que a repressiva, eis que a esfera jurídica do(a) impetrante, consoante asseverado na exordial, está ainda na iminência de ser violada. Feito este breve parêntese, a respeito do pedido de tutela provisória de urgência vindicado nesta presente ação mandamental, evidencio, a partir da análise sumária e rarefeita dos elementos de convicção coligidos aos autos, a probabilidade do direito asseverado pelo(a) impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da medida liminar requerida. Conquanto os atos administrativos gozem de presunção (relativa) de legitimidade e de legalidade, ou seja, se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, até que se prove o contrário, várias controvérsias relacionadas ao Condomínio Residencial JK Ville estão sendo ajuizadas nos últimos dias perante este Tribunal de Justiça, tendo este Relator já apreciado um outro caso similar recentemente (Número do processo: 0707909-17.2022.8.07.0000). Em uma primeira análise feita nos aludidos autos, até indeferi a tutela de urgência por não ter vislumbrado, a priori, a plausibilidade do direito pleiteado. Não apreendi, de plano, a abusividade e arbitrariedade dos atos imputados à autoridade coatora. Contudo, sobrevieram fatos novos, devidamente comprovados, que me levaram a refluir daquele entendimento inicial, para conceder a medida liminar, ante o perigo iminente da atuação estatual instaurada naquela área habitada, em sua grande parte, por pessoas vulneráveis sob o aspecto da moradia. Nesse cenário, entendo que o(a) ora impetrante igualmente se encontra na mesma situação de risco constatada no caso acima citado, razão pela qual considero que, neste caso concreto posto à colação, também há um elevado grau de verossimilhança e de risco de o imóvel do(a) impetrante ser objeto dos atos vergastados neste writ of mandamus preventivo. A partir evidências que brotam das provas colacionadas a estes autos (IDs 33587206 e 33590772), considero o perigo de demolição do imóvel no qual o(a) impetrante reside realmente iminente, o que já consubstancia um forte motivo para seu resguardo por meio da medida provisória de urgência almejada. Não bastasse isso, cabe salientar que, na Arguição De Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, a Corte Constitucional concedeu medida cautelar incidental para prorrogar o prazo de suspensão de despejos e de desocupação coletivas, inclusive em imóveis de áreas rurais, até 31 de março de 2022, em decorrência ainda dos efeitos da pandemia da Covid-19. Este julgado reforça ainda mais a concessão da tutela de urgência no particular já que há indícios de atos demolitórios praticados da Administração Pública local nos últimos dias – em princípio (frise-se) – mostrando-se em desalinho com a sistemática jurídico-normativa vigente. A ver, verbo ad verbum, a ementa do julgado: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022) – grifo nosso Chamo a atenção para gizar que, no caso à baila, a questão da violação do contraditório e da ampla defesa alegada pelo(a) impetrante será melhor verificada após a efetivação da triangulação processual. Mas independentemente disso, entendo que já há substratos relevantes para reconhecer a salvaguarda pleiteada pelo(a) impetrante. Nesse descortino, mostrando-se atendidos os pressupostos legais correlacionados, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDO PELO IMPETRANTE, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel situado na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, Etapa B, Lote 33, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Advirto, a propósito, ao(à) impetrante que os efeitos derivados deste decisum restringem a uma abstenção direcionada à parte adversa, obstando-a, preventiva e momentaneamente, de proceder qualquer ato demolitório do imóvel supramencionando, não lhe autorizando, por sua vez, a realizar novas construções naquele bem. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator